Tribunal: TJBA
Processo: 8036263-06.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-03
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8036263-06.2025.8.05.0000

Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível

AGRAVANTE: PLANEX MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA

Advogado(s): ANTONIO LISBOA ALVES JUNIOR

AGRAVADO: FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE DIAS DAVILA e outros

Advogado(s):

ACORDÃO

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA. EXIGÊNCIA DE ISS POR MUNICÍPIO DIVERSO DO LOCAL DE PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS PARA CONCESSÃO DE TUTELA DE URGÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por Planex Montagem Industrial Ltda. contra decisão proferida nos autos de mandado de segurança em trâmite na 1ª Vara Cível da Comarca de Dias D’Ávila/BA, que indeferiu o pedido liminar de expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e de suspensão da exigibilidade de multa imposta pela Fazenda Pública Municipal, sob fundamento de ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma questão em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência em mandado de segurança, consistente na expedição de certidão positiva com efeitos de negativa e na suspensão de multa fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A concessão de tutela de urgência exige a demonstração simultânea da probabilidade do direito e do risco de dano, conforme o art. 300 do CPC, e art. 7º, III, da Lei nº 12.016/2009.

4. Os documentos apresentados pela agravante não demonstram, de forma inequívoca, a quitação do ISS no Município de Candeias/BA, tampouco elidem a presunção de legitimidade do ato administrativo praticado pelo Município de Dias D’Ávila.

5. Não foi demonstrado risco concreto e atual que justifique a urgência da medida, pois não há comprovação de edital de licitação em curso, contrato iminente ou outro elemento fático que evidencie prejuízo irreparável ou de difícil reparação.

6. A narrativa de surpresa quanto à cobrança é fragilizada pela ausência de prova de ciência recente do lançamento fiscal, considerando que o processo administrativo remonta ao ano de 2021.

7. Em sede de agravo de instrumento, o exame judicial limita-se ao acerto da decisão recorrida, sem apreciação de mérito da controvérsia, não se justificando, nesse momento, a reforma da decisão que indeferiu a liminar.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8036263-06.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
PLANEX MONTAGEM INDUSTRIAL LTDA
e como agravado
MUNIC
Í
PIO DE DIAS D’AVILA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD

DESEMBARGADOR RELATOR

06-239